Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DESPACHO À secretaria da Turma para que promova as alterações necessárias no sistema do PJE diante do deferimento do pedido de substituição processual, para: I) Fazer constar como apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (ID 47620813 / 47620823); II) Cadastrar o novo patrono do recorrente conforme requerido na petição de ID 47620840. Após, republique-se o despacho retro. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111